Tribunal: TJBA
Processo: 8035802-90.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035802-90.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: BRADESCO SAUDE S/A e OUTRA.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADA: JOANA ANGELICA MARQUES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RODRIGO ANDRES CARMONA TORRES, ARIANE NEVES XAVIER CARMONA

ACORDÃO

APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PREFACIAL REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA. FALSO COLETIVO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EQUIPARAÇÃO AO PLANO INDIVIDUAL. CANCELAMENTO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA
. AUTORA IMPEDIDA DE TER ACESSO A TRATAMENTOS MÉDICOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.

INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR MANTIDO. R$5.000,00. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA. ALTERADA. OFÍCIO. TAXA DE JUROS SELIC, A PARTIR DE 30/08/24, DEDUZIDA A ATUALIZAÇÃO. ART. 406, §1º, DO CC.
APELAÇÕES DESPROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8035802-90.2022.8.05.0080
, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos,

pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.